Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS. ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO. CONTRADITÓRIO. DECISÃO. SURPRESA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Inexiste interesse recursal em impugnar a motivação da sentença quando não causar prejuízo à parte.
2. A sentença que indefere a petição inicial com base no fundamento de ilegitimidade ativa, sem permitir que a parte afetada se manifeste previamente, viola o princípio do contraditório. Art. 10 do Código de Processo Civil.
3. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.